Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-20.2025.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-20.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO VARELA - CPF: 029.181.559-69 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional proposta para limitar juros remuneratórios e afastar capitalização incidente sobre contrato de cartão de crédito renegociado, bem como para excluir encargos moratórios. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma abusiva, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (iii) saber se houve capitalização mensal sem pactuação expressa e, em consequência, se deve ser afastada a mora contratual.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os documentos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, nos termos do CPC, art. 370, e em consonância com a garantia da duração razoável do processo prevista na CF/1988, art. 5o, LXXVIII. A controvérsia acerca da legalidade dos encargos possui natureza eminentemente jurídica e prescinde de dilação probatória.

Os contratos bancários submetem-se ao regime do CDC. Contudo, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp no 1.061.530/RS (repetitivo), a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si, abusividade, sendo admissível a revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado e desvantagem exagerada.

No caso, a taxa mensal aplicada (10,66% a.m.) situa-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não havendo comprovação de abusividade apta a justificar intervenção judicial. A diferença percentual apontada não revela onerosidade excessiva nos termos do CDC, art. 51, § 1o.

A capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. A indicação clara do Custo Efetivo Total (CET) e da taxa mensal nas faturas evidencia informação adequada ao consumidor, inexistindo prova de obscuridade ou ausência de pactuação.

Ausente ilegalidade nos encargos do período de normalidade, não há fundamento para afastar a mora nem para proceder ao recálculo do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 16% sobre o valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11, mantida a suspensão de exigibilidade.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos são suficientes à formação do convencimento judicial. 2. A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado. 3. É válida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP no 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada e informada ao consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Evandro Varela
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação revisional que move contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Inconformado, o apelante defende a aplicabilidade do

Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que houve indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor. Defende que a controvérsia demandaria produção de prova pericial contábil, cuja não realização configuraria cerceamento de defesa.

No mérito, defende que os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, discorrendo que houve capitalização composta sem previsão contratual expressa e clara, devendo ser reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a limitação dos juros à média de mercado, afastamento da capitalização indevida, recálculo do débito, exclusão dos encargos moratórios e condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários, inclusive recursais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 338576365).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Evandro Varela moveu ação revisional em desfavor de
Banco
Santander (Brasil) S.A
., objetivando, em síntese, a revisão das taxas de juros aplicadas na renegociação de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, cujo montante consolidado foi de R$ 7.198,56 (sete mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos), ajustado para pagamento em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.229,18 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e dezoito centavos).

Sustentou, para tanto, que os encargos remuneratórios fixados pela instituição financeira, no patamar de 11,13% ao mês e 254,93% ao ano, superariam a média de mercado vigente à época da renegociação, o que teria acarretado acréscimo indevido no valor total da obrigação, estimado em R$ 2.545,08 (dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito centavos).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante defende a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que houve indevida inversão do ônus da prova em seu desfavor. Defende que a controvérsia demandaria produção de prova pericial contábil, cuja não realização configuraria cerceamento de defesa.

No mérito, defende que os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, discorrendo que houve capitalização composta sem previsão contratual expressa e clara, devendo ser reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, deve ser afastada a mora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, com a limitação dos juros à média de mercado, afastamento da capitalização indevida, recálculo do débito, exclusão dos encargos moratórios e condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários, inclusive recursais.

Sem razão. É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu
, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”.
(TJMT, RAC n. 80800/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”.
(TJRS, RAC n. 70039735329, 14a Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.”
(TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6a Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pelo embargante, ora apelante, na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito,
é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Visto isso,
é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação do cartão de crédito, confessando, por outro lado, que utilizava para compras e serviços mensalmente.

Deste modo, deve-se destacar que o autor
não foi induzido a erro, coagido ou vítima de qualquer fraude quando assinou o “
Termo de Adesão- Empréstimo pessoal e cartão
” (id. 224055679), utilizando o cartão de crédito em sua forma genuína.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp 1.061.530/RS
), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

É fato que as faturas do contrato de cartão de crédito demonstram a incidência da taxa de juros de
10,66% a.m
dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central do Brasil, extraída do site (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), não configurando abusividade.

A diferença aproximada de 1,6 ponto percentual não revela, por si só, discrepância apta a caracterizar desvantagem exagerada nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

Assim, ante a ausência de abusividade, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado, não havendo motivos para limitar ou readequar os juros remuneratórios.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APRESENTAÇÃO DE FATURAS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

Não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma como pactuado o contrato discutido nos autos, ante a impossibilidade de limitação à taxa média de mercado
”.
(RAC n. 043292-14.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 26.05.2021 - negritei e grifei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – SENTENÇA de improcedência - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saque, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.

A alteração da verdade dos fatos em tentativa de indução do judiciário a erro pela alegação de desconhecimento do cartão de crédito consignado efetivamente contratado e consequente utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, como o enriquecimento ilícito, deve ser punida com
imposição de multa por litigância de má-fé.
” (RAC n. 1021709-53.2021.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.03.2023 – negritei).

Sustenta a apelante ausência de pactuação expressa da capitalização. Contudo, conforme consignado na sentença, o Custo Efetivo Total (CET) foi expressamente informado nas faturas e documentos juntados (Id. 338576362, p. 3).

A capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A indicação clara do CET e da taxa mensal praticada evidencia que os encargos estavam devidamente informados ao consumidor, inexistindo ocultação ou obscuridade contratual demonstrada nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
restando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026